Tribunal: TJSP
Processo: 1018748-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. O pagamento do

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018748-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
AMANCIO ANCHIETA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da autora e deram parcial acolhimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018748-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.490
2
Voto no 24.490
Apelação no 1018748-40.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Recorrente: Juízo da 6a Vara de Acidentes do Trabalho (ex officio)
Apelante/Recorrida: Patricia Amancio Anchieta do Nascimento
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no
art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida Patricia Amancio Anchieta do Nascimento foi
julgada procedente (fls. 86/91).
Recorre de ofício o Juízo da 6a Vara de Acidentes do
Trabalho de São Paulo, por força do disposto no artigo 10, da Lei no
9.469/97.
Por sua vez, parcialmente inconformada, recorre a
autora pleiteando a aplicação dos juros de 1% ao mês (fls. 96/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018748-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.490
3

Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
operadora de caixa para Pimentas Grill Ltda. e sofreu acidente de trajeto no
percurso entre o seu trabalho e a sua casa no dia 03.11.2016, que resultou em
fratura na clavícula esquerda e no antebraço direito, bem como teve luxação
acrômio clavicular à direita.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença, a
redução funcional e pede a concessão de benefício acidentário.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 7/9 (CTPS), 10/11 (CAT), 26/29 (B.O),
72/77 (extratos do INSS) bem como o laudo médico pericial de fls. 53/62, a
conclusão é a de que o caso comporta a indenização infortunística.
A perícia identificou que a autora apresenta
problemas no membro superior direito (fls. 57/62).
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a empregadora emitiu a CAT (fls. 10/11) e a própria autarquia já havia
reconhecido a origem da lesão experimentada pela trabalhadora, afastando-a,
inclusive, com pagamento de auxílio-doença acidentário, conforme se extrai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018748-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.490
4
dos documentos de fls. 72/77.
No que se refere à extensão da incapacidade
laborativa da trabalhadora, o perito afirmou que “a lesão do ombro direito
tem suas possibilidades terapêuticas esgotadas, está consolidada e apresenta
sequelas funcionais definitivas que comprometem seu pleno potencial de
trabalho”, classificando a incapacidade como a parcial e permanente (fls. 57).
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
O termo inicial fixado não comporta adequação,
pois tendo a obreira recebido auxílio-doença o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da alta médica (19.12.2018 fls. 72), nos
termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018748-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.490
5
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018748-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.490
6
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, possível a sua imediata
implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo da autora e dá-se parcial acolhimento ao reexame
necessário, conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018748-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.490
7
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1018748-40.2019.8.26.0053
2. Nome do Segurado
Patricia Amancio Anchieta do
Nascimento
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente de 50%
4. DIB
19.12.18
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator